Tribunal: TJSP
Processo: 1009300-61.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Ação Monitória - Prestação de serviços educacionais -Cabível a propositura de ação monitória com base em contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela ré, no qual consta o valor das mensalidades, dispensadas provas adicionais – Prova do requerimento de matrícula, com aceite "on line", não impugnada especificamente, comprova a contratação – Ausente prova do pagamento do débito,

Ementa:
- Ação Monitória - Prestação de serviços educacionais -Cabível a propositura de ação monitória com base em contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela ré, no qual consta o valor das mensalidades, dispensadas provas adicionais – Prova do requerimento de matrícula, com aceite "on line", não impugnada especificamente, comprova a contratação – Ausente prova do pagamento do débito, de necessária natureza documental – Impugnação genérica contra os cálculos afastada - Recurso não provido.